Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUTORA/EXECUTADA. VENCIDA. RESPONSABILIDADE PELA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO BORGATTO contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em fase de cumprimento de sentença promovida por em face de TANISLEILA ARAUJO DE LIMA NASCIMENTO, julgou procedente em parte sua pretensão para acolher a impugnação à execução impugnação ofertada e retificar “a decisão de recebimento do presente cumprimento de sentença (Id. 121602949), no sentido de cada uma das partes arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais”.
2. O juízo compreendeu que a sentença proferida nos autos condenou ambas as partes na proporção de 50% das custas processuais, ou seja, metade para cada e o acordão proferido pelo Tribunal manteve esse rateio foi, sendo majorado apenas os honorários sucumbenciais.
3. Na hipótese, a execução promovida deve observância ao voto vencedor que resultou na improcedência do pleito autoral, portanto sem honorários periciais ao vencedor, no caso, o réu, ora agravante. Assim, o valor dos honorários periciais é de responsabilidade da parte vencida na ação, a autora/agravada/executada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.